Tribunal: TJDFT
Processo: 0736055-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736055-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CATARINA MARTINS PRADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Peticiona CATARINA MARTINS PRADO no Id 44936135 requerendo a desistência do recurso, a qual HOMOLOGO, nos termos do pedido, com fulcro no art. 998 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora